Tribunal: CARF
Processo: 13830.001030/2005-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.001030/2005-25
ACÓRDÃO
2202-011.177 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ROBERTO PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS.
Tributam-se os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, não
informados na declaração de ajuste anual.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.177 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.001030/2005-25
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da autuação
O processo refere-se a Auto de Infração, fls. 64/66, relativo ao(s) ano(s)-
calendário de 2000, 2001, 2002 e 2003, por meio do qual foi exigido o valor de R$
18.179,61 (dezoito mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos),
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, sendo composto de:
Imposto
7.764,11
Juros
de
mora
(calculados
até
29/09/2006)
4.592,44
Multa proporcional
5.823,06
* Valores em Reais (R$)
A autuação em foco decorreu da infração do Contribuinte supracitado ter omitido
rendimentos em sua DIRPF, no(s) ano(s)-calendário de 2000 a 2003 - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. O lançamento foi fundamentado na legislação vigente à época,
devidamente exposto na autuação.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário, acima
referido, encontra-se relatado às fls. 65, as quais expõem:
· Os informes de rendimentos entregues em atendimento à intimação bem como
as DIRF ́s apresentadas pela fonte pagadora (fls. 025/028) demonstram valores de
rendimentos tributáveis sob judice, que não foram oferecidos à tributação.
· Todavia, a União Federal não é parte na medida judicial apresentada, qual seja, o
atual recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sob número 278503
(fls. 033/035), onde figuram como partes o Estado de São Paulo e o Sindicato dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Assim, tal medida não tem o
condão de suspender a exigibilidade do imposto e acréscimos legais, já que o
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.177 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.001030/2005-25
3
sujeito ativo da obrigação tributária é a União Federal e o contribuinte não
comprovou a existência de decisão judicial contra a União Federal no sentido de
desobrigá-lo da incidência do imposto ou suspender a sua exigibilidade.
· Destacamos que no presente lançamento consideramos como bases de cálculo
declaradas os valores apurados (B.Cálc.Decl + Infrações) no Auto de Infração,
objeto do processo n° 13830.001028/2005-56 (fls. 57/60).
Da Impugnação ao AI
O Auto de Infração foi lavrado em 31/10/2006, às 07:58horas, fl. 64, constando
como data da ciência do Contribuinte em 07/11/2006 (fl. 74). Inconformado, o
Contribuinte ingressou com a impugnação (fls. 77) em 05/12/06, apresentando
documentos e alegando, em síntese:
· Existe uma instrução do Sindicato SINASRESP para abatimento do valor na DIRPF,
motivo pelo qual houve o abatimento nas declarações.
· Há um recurso extraordinário no STF de no 278503 aguardando decisão daquele
tribunal e solicita suspensão até o julgamento.
· Protesta contra a alíquota de 27,5%.
Não junta documentos.

Sobreveio o acórdão no 17-29.226, proferido pela 11a Turma da DRJ/SPOII (fls. 101-
105), que entendeu pela improcedência da impugnação, e adotou a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS.
Tributam-se os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, não
informados na declaração de ajuste anual.
Lançamento Procedente

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/04/2009 (fl. 112), a Recorrente
interpôs, em 29/04/2009, Recurso Voluntário (fl. 119), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de auxílio
combustível ou auxílio transporte
b) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.177 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.001030/2005-25
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a possibilidade de reconhecer a extensão dos efeitos de coisa
julgada de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato SINAFRESP em favor da Recorrente. Ocorre que,
em sede de instrução processual, a Recorrente apenas apresenta uma certidão de objeto e pé do
writ no 583.53.1995.416353-3/000000-000. Não apresentou outras peças do processo judicial que
tornem possível a validação do direito alegado e tampouco documento que comprove o seu
enquadramento junto ao referido sindicato.
O ônus de prova é da Recorrente eis que foi apurada omissão de rendimento
tributável, não tendo esta se desincumbido deste ônus. Tenho que a orientação dada pelo
sindicato pode até ser verdadeira, mas cabe ao contribuinte providenciar a documentação
adequada para a comprovação do alegado direito à não tributação da parcela relativa à
indenização por adicional de transporte.
Desta forma, adiro à argumentação aduzida pela DRJ, nos termos do artigo 114,
§12, inciso I, do RICARF, conforme trecho abaixo:

A impugnação (fls. 77) de 05/12/06 é tempestiva, pois consta como data de
ciência do Contribuinte 07/11/2006 (fl. 74). Ademais atende aos requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores.
Assim, dela tomo conhecimento.
Trata o presente processo de impugnação ao lançamento decorrente da
autuação, em vista da infração do Contribuinte ter omitido rendimentos em sua
DIRPF, no(s) ano(s)-calendário de 2000 a 2003 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O Contribuinte impugnou o lançamento, apresentando argumentos e documentos
que passam a serem analisados abaixo:
Orientação de Terceiros
Quando ao argumento do contribuinte que segui a orientação do Sindicato
SINASRESP para abatimento do valor na sua declaração, deve-se dizer que
orientações que não sejam da Receita Federal não têm força obrigatória e nem
tão pouco isenta o contribuinte de cumprir as normas da RFB. Uma vez que a
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.177 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.001030/2005-25
5
legislação determina ser do beneficiário a obrigatoriedade de declarar à RFB os
rendimentos efetivamente recebidos, o fato do contribuinte ter recebido
orientação em sentido contrário não o exime da obrigatoriedade de, com base
nos valores efetivamente recebidos mensalmente, elaborar a sua declaração de
ajuste anual e apresentá-la tempestivamente à RFB.
Portanto, o contribuinte devidamente orientado pelas normas da RFB a declarar
como tributáveis os rendimentos sub judice, se não o fez, como comprova suas
DIRPF ́s (fls. 16/24) foi por sua opção, não podendo querer impor agora a
responsabilidade a terceiros.
DA AÇÃO JUDICIAL
O Recurso Extraordinário no STF de no 278503, ao qual o contribuinte se refere
como aguardando decisão e pelo qual solicita suspensão do presente processo, na
verdade já obteve decisão, transitando em julgado em 26/04/2006. Todavia, o
referido processo não mantém relação com o AI em epigrafe, visto que a União
Federal não é parte na medida judicial apresentada, onde figuram como partes o
Estado de São Paulo e o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo. Assim, tal medida não tem o condão de suspender a exigibilidade do
imposto e acréscimos legais, já que o sujeito ativo da obrigação tributária é a
União Federal e o contribuinte não comprovou a existência de decisão judicial
contra a União Federal no sentido de desobrigá-lo da incidência do imposto ou
suspender a sua exigibilidade.
Da Abusividade da Alíquota
No que se refere à alíquota aplicada, ressalta-se que se trata de lei e a mesma não
pode ser objeto de discussão administrativa, visto que a autoridade administrativa
não tem competência para decidir sobre a inconstitucionalidade ou a
ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
Não obstante este fato deve-se observar que não existe um patamar pré-definido
que permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa
valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional,
não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório,
onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se,
eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.
Não se pode, portanto, dizer que o princípio esteja direcionado à Administração
Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade, não podendo se esquivar
da aplicação de lei editada conforme o processo legislativo constitucional. Em
outras palavras, à Administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita
observância dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.177 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.001030/2005-25
6
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente
regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa
plenamente vinculada”. O que é determinante para a efetivação do lançamento é
a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da exigência no patrimônio do
contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade
fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a
lei vigente à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na situação
econômico-financeira do sujeito passivo.
Do exposto, conclui-se pela impossibilidade de alteração do valor da alíquota ou a
graduação da penalidade imposta constante do auto de infração, visto que não é
ato discricionário e sim vinculado à previsão legal.
Conclusão
Portanto, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
Contribuinte, conforme avaliação acima, VOTO pela PROCEDÊNCIA do
lançamento consubstanciado no Auto de Infração.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 140
DF CARF MF
Original